Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR CPO/BM. CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF. PARTICIPAÇÃO NO CERTAME APENAS AOS SUBTENENTES DA ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 79 DA LEI No 12.086/2009.
1. Apenas aos Subtenentes é permitida a participação em Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM, promovido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal – CBMDF, seja para as vagas destinadas à antiguidade, seja para as que serão preenchidas pelo critério de merecimento. Inteligência do art. 79 da Lei 12.086/2009.
2. Negou-se provimento ao apelo.